Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS. ASCENDENTE PARA DESCENDENTES. FILHA MAIOR. NECESSIDADES ALIMENTARES INEXISTENTES. PESSOA JOVEM E COM CAPACIDADE LABORAL. ENFERMIDADES TRATÁVEIS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PRETENSÃO COM MERO VIEZ FISCAL E PREVIDENCIÁRIO. VERIFICAÇÃO. DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. VIA INADEQUADA.
1. O cerceamento de defesa, caracterizado pela ofensa à ampla defesa e ao contraditório, somente se qualifica diante de um estado de sucumbência ou de lesividade hipoteticamente causado ou asseverado em decorrência de error in procedendo do julgador, o que não ocorreu no caso.
2. a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda. O juiz não pode se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presentes nos arts. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC, o que não se vislumbra na espécie.
3. Não é razoável a homologação de acordo em procedimento de jurisdição voluntária quando traduza verdadeira pretensão irregular, como nos casos de requerimento de ratificação judicial de obrigação alimentar indevida ou inverídica, posto que desprovida dos seus inerentes pressupostos.
4. Inexistindo divergência entre as requerentes na assistência financeira que uma (mãe) deseja voluntariamente direcionar a outra (filha maior), que é pessoa jovem e capaz para o trabalho, ainda que momentaneamente desempregada, não se observa a presença de elementos jurídicos mínimos a legitimar a homologação do acordo alimentar que entabularam, mormente, quando se apura indireta pretensão fiscal e previdenciária indevida, a indicar simulação.
5. Eventual reconhecimento de dependência econômica da filha maior perante a genitora, servidora pública distrital, deve ser buscada pela via jurídica adequada, a priori, perante o juízo fazendário distrital.
6. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, negou-se provimento ao recurso.